Tribunal: TJMT
Processo: 1000832-68.2016.8.11.0003
Relator(a): SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-03-06
Data de publicação: 2024-03-13

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000832-68.2016.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Usucapião Extraordinária]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE MORAES FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[SUELY VILELA DE SOUZA - CPF: 395.737.531-20 (APELANTE), LAERTE GONZAGA FAUSTINO - CPF: 811.508.062-49 (ADVOGADO), CELIO PAIAO - CPF: 614.183.581-34 (ADVOGADO), AURORA CANDIDO GOUVEIA - CPF: 317.724.711-00 (APELADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), FRANCISCO NOLBERTO DE BRITO - CPF: 318.086.031-68 (APELADO), FLORISMENA MARIA SOUZA - CPF: 077.706.771-49 (APELADO), FRANCISCO NOLBERTO DE BRITO (APELADO), FRANCISCO NOLBERTO DE BRITO - CPF: 318.086.031-68 (TERCEIRO INTERESSADO), FLORISMENA MARIA SOUZA - CPF: 077.706.771-49 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE USUCAPIÃO ORDINÁRIO – PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS DO ART. 1.242 DO CÓDIGO CIVIL – POSSE MANSA E PACÍFICA POR MAIS DE 10 ANOS – REQUISITOS NECESSÁRIOS À CARACTERIZAÇÃO DA PRESCRIÇÃO AQUISITIVA - INEXISTÊNCIA DE OPOSIÇÃO - LAPSO TEMPORAL - RECURSO DE APELAÇÃO PROVIDO – SENTENÇA REFORMADA.

1. Se o conjunto probatório demonstra a presença dos requisitos do lapso temporal de posse com animus domini, exercida de forma mansa, pacífica e ininterrupta, bem como sem oposição por parte do proprietário, é de se dar procedência ao pleito da usucapião.

Recurso de Apelação Provido, Sentença Reformada.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
SUELY VILELA DE SOUZA
contra a sentença proferida pelo Juízo da Segunda Vara Cível da Comarca de Rondonópolis, nos autos a Ação de Usucapião Ordinário identificada pela numeração única: 1000832-68.2016.8.11.0003, movida em desfavor de
AURORA CANDIDO GOUVEIA
, no qual o Juízo “
a quo
” julgou improcedente o pedido formulado na petição inicial, extinguindo o processo com resolução de mérito (Id: 178109775).

Inconformada, a parte Apelante sustenta em suas Razões (Id: 178109778), que possui pleno gozo do imóvel de forma mansa e pacifica, que assumiu o ônus referente aos pagamentos dos tributos, que comprou, utilizou, gozou e frui de tal terreno.

Ao final, pugna pelo conhecimento e provimento do Recurso de Apelação, para que seja reformada a sentença, julgando procedentes os pedidos iniciais.

Por sua vez, a parte Apelada apresentou Contrarrazões (Id: 178109780), asseverando que a parte contrária não demonstrou a posse do imóvel, requerendo o desprovimento do presente Apelo.

A Douta Procuradoria Geral de Justiça do Estado de Mato Grosso se fez presente, porém,
se absteve de se manifestar nos autos por entender inexistir hipóteses de intervenção compulsória
, elencadas no art. 178 do CPC (Id: 180175180).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Consoante ao transcrito no relatório, trata-se de
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
SUELY VILELA DE SOUZA
contra a sentença proferida nos autos a Ação de Usucapião Ordinário movida em desfavor de
AURORA CANDIDO GOUVEIA
.

Pois bem, conheço do recurso, presentes os pressupostos de admissibilidade.

Extrai-se dos autos que a parte autora ajuizou a presente ação, alegando ser legitima possuidora do imóvel registrado na matrícula n° 15.421 do RGI desta Comarca, situado na Rua Rui Barbosa, Quadra 08, lote 18, Bairro Vila Canaã, na cidade de Rondonópolis – MT, exercendo a posse mansa e pacifica, com
animus domini
, há mais de 10 (dez) anos, posto que adquirido em setembro de 2009, por meio do instrumento particular colacionado ao processo sob o Id: 178109168.

Após ser devidamente citada a parte ré apresentou sua defesa, asseverando a ausência dos requisitos fundamentais para o reconhecimento do usucapião (Id: 178109743).

Ulteriormente, com o regular tramite do feito, o Juízo de Origem julgou improcedente o pedido inicial, sob os seguintes fundamentos:

“(...) Cuida-se de ação de usucapião ordinário de imóvel urbano ajuizada por SUELY VILELA DE SOUZA, pela qual a autora busca a declaração de domínio em seu favor em relação ao imóvel matriculado sob nº 15.421, do Cartório do 1º Ofício de Registro de Imóveis de Rondonópolis/MT, devidamente individualizado na exordial, registrado em nome da requerida (ID. 1457579).

Inexistindo questões processuais a serem apreciadas passo a análise do mérito da liça, quanto aos requisitos para a aquisição pela prescrição aquisitiva vindicada, dispõe o art. 1.242 do Código Civil:

“Art. 1.242. Adquire também a propriedade do imóvel aquele que, contínua e incontestadamente, com justo título e boa-fé, o possuir por dez anos. Parágrafo único. Será de cinco anos o prazo previsto neste artigo se o imóvel houver sido adquirido, onerosamente, com base no registro constante do respectivo cartório, cancelada posteriormente, desde que os possuidores nele tiverem estabelecido a sua moradia, ou realizado investimentos de interesse social e econômico.”

São, portanto, seus requisitos:

a) Posse mansa, pacífica e ininterrupta com animus domini por 10 anos; b) Justo título; c) Boa-fé subjetiva.

De acordo com o dispositivo legal supra indicado, a parte requerente de usucapião ordinário, além do justo título, deve provar o exercício de posse mansa e pacífica pelo prazo de 10 (dez) anos.

Em que pesem as testemunhas arroladas e devidamente ouvidas em audiência (ID. 108812485), confirmarem a posse de clara e robusta da requerente sobre o imóvel objeto do litígio, no período de 10 (dez) anos, contudo in casu, a parte requerente apenas coleciona aos autos como justo título o “Contrato Particular de Compra e Venda de Direito de Posse de Imóvel” (ID. 1457557), tendo como alienante FÁTIMA RISSE, ou seja, possível possuidora anteriormente. Inobstante, a requerente pleiteia seu direito em contrato non domino, sem demonstrar a cadeia negocial possessória, desta forma, não se perfazendo o requisito indispensável da usucapião, na forma ordinária.

(...)

Destarte, em se tratando do ônus da prova, urge transcrever o art. 373, inciso I, do Código de Processo Civil:

“Art. 373. O ônus da prova incumbe:

I - ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito;”(grifamos)

(...)

Por esses argumentos, não resta outra alternativa senão a rejeição do pedido inicial.

Diante do exposto, JULGO IMPROCEDENTE o pedido formulado na petição inicial, EXTINGUINDO O PROCESSO, COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil.

Condeno a parte autora ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, os quais, com arrimo no § 8º do art. 85 do CPC, fixo em R$ 1.000,00 (mil reais), verbas cuja exigibilidade fica adstrita ao disposto no artigo 98, §3º, do CPC, eis que beneficiária da AJG, consoante comando judicial de ID. 1459499.

Preclusas as vias recursais, arquive-se mediante as baixas e anotações de estilo.”. (Id: 178109775)

Contra a referida sentença, insurge-se a parte Recorrente.

Em que pese à argumentação trazida pela parte requerente ora Apelante, com base no acervo probatório colacionado ao caderno processual, se verifica que há sim como subsidiar o entendimento exposto pela mesma.

Isso porque, a mesma
demonstrou satisfatoriamente ter cumprido o requisito basilar para a aquisição da propriedade pela prescrição aquisitiva
, prevista no artigo 1.242 do Código Civil, qual seja, a
POSSE MANSA
e
CONTÍNUA
,
POR DEZ ANOS
.

Destaca-se que a testemunhas arroladas e que compareceram na audiência de instrução e julgamento,
confirmaram a posse de forma clara e robusta pelo período de 10 (dez) anos
.

Neste sentido, vejamos o disposto no art. 1.242, Parágrafo Único, do Código Civil:

“Art. 1.242.
Adquire também a propriedade do imóvel aquele que, contínua e incontestadamente, com justo título e boa-fé, o possuir por dez anos
.

Parágrafo único. Será de cinco anos o prazo previsto neste artigo se o imóvel houver sido adquirido, onerosamente, com base no registro constante do respectivo cartório, cancelada posteriormente, desde que os possuidores nele tiverem estabelecido a sua moradia, ou realizado investimentos de interesse social e econômico.”

Em espeque, o art. 1242 do Código Civil é claro, ao dispor que aquele que possua a posse mansa e pacifica de um imóvel por 10 (dez) anos, também adquire a propriedade.

In casu
, com base na documentação juntado ao processo e em especial a audiência de instrução e julgamento, tem-se que é incontroversa a posse mansa e pacifica da parte autora ora Apelante no imóvel por mais de 10 (dez) anos.

Desse modo, considerando que restou devidamente comprovada a posse mansa e pacifica da parte Recorrente por mais de 10 (dez) anos ininterruptos, merece acolhimento o pleito da parte autora, para que seja julgado procedente o pedido de declaração e reconhecimento da aquisição da propriedade por meio de usucapião.

A propósito, vejamos como esse Egrégio Tribunal de Justiça tem decidido em casos análogos:

RECURSO DE APELAÇÃO - USUCAPIÃO ESPECIAL ORDINÁRIO – IMÓVEL URBANO - MORADIA - RECONHECIMENTO NA MODALIDADE EXTRAORDINÁRIA – POSSIBILIDADE – FUNGIBILIDADE - JULGAMENTO EXTRA PETITA – NÃO OCORRÊNCIA – PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS NECESSÁRIOS À CARACTERIZAÇÃO DA PRESCRIÇÃO AQUISITIVA - POSSE DEMONSTRADA –"ANIMUS DOMINI" – INEXISTÊNCIA DE OPOSIÇÃO - LAPSO TEMPORAL - DECURSO DO PROCESSO – POSSIBILIDADE - RECURSO PROVIDO. À vista do princípio da fungibilidade é possível a conversão da ação de usucapião ordinária em extraordinária, para reconhecimento da prescrição aquisitiva, não havendo que se falar em julgamento extra petita. Assim, ainda que se tenha proposta a ação em outra modalidade, é possível o reconhecimento na modalidade extraordinária se preenchidos os requisitos do prazo aquisitivo. É plenamente possível o reconhecimento da usucapião quando o prazo exigido por lei se exauriu ou completou no curso do processo, a teor do art. 493 do CPC.
Se o conjunto probatório demonstra a presença dos requisitos do lapso temporal de posse com animus domini, exercida de forma mansa, pacífica e ininterrupta, bem como sem oposição por parte do proprietário, é de se dar procedência ao pleito da usucapião
. Recurso provido.” (TJ-MT - AC: 00418943020128110041, Relator: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Data de Julgamento: 30/08/2023, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 02/09/2023) (destaquei)

Ante ao exposto,
CONHEÇO
e
DOU PROVIMENTO
ao Recurso de Apelação, para que seja reformada a sentença,
julgando procedente
o pedido inicial,
declarando a usucapião ordinária
em favor da parte autora sobre o imóvel situado na
Rua Rui Barbosa, Qd. 08, Lote 18, Bairro Vila Canaã, CEP: 78.700-005, na cidade de Rondonópolis – MT
.

Ainda, determino a i
nversão dos honorários sucumbenciais
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/03/2024